Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-98.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão
:
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1002078-98.2020.8.11.0055
Recorrente(s)
:
JOÃO DOS SANTOS SILVA
Recorrida(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 128961177, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, indeferiu o pedido contraposto formulado nos autos, declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 90,79 (noventa reais e setenta e nove centavos).
Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Compulsando os autos, vê-se que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 90,79 (noventa reais e setenta e nove centavos).
Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, em razão da negativação indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.
Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras 03 (três) anotações existentes em nome do autor são posteriores à inscrição discutida nos autos (08/01/2017- id. 128361150), conforme se vê dos históricos de negativações abaixo:
------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: JOAO DOS SANTOS SILVA
DATA NASCIMENTO: 04/07/1974
CPF: 802.913.844-04
-------------------------------------------
NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 0800 644 3030
DATA VENCIMENTO: 15/03/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 60423782/933999826
VALOR: 6.703,23
DATA INCLUSAO: 07/05/2022
* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 0 4004-2262
DATA VENCIMENTO: 05/05/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: UG166632000008781032
VALOR: 9.017,21
DATA INCLUSAO: 28/05/2021
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 2 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 005.749.410.320-2
30/06/2022 16:48:18-horario de Brasilia-FIM
------------------
São Paulo, 30 de Junho de 2022
Carta No HA0622070056
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 80291384404
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 80291384404:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0278695813 01/09/2016 29/12/2016 08/01/2017 02/09/2021 90,80
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0278697445 01/09/2016 29/12/2016 08/01/2017 02/09/2021 90,79
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000096713572 20/06/2018 08/08/2018 18/08/2018 30/11/2018 3.765,01
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000096713572 20/01/2019 15/02/2019 28/02/2019 01/04/2019 1.910,79
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000096713572 20/04/2019 20/05/2019 01/06/2019 23/05/2019 § 1.073,11
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000096713572 20/07/2019 14/08/2019 26/08/2019 11/09/2019 976,43
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000000042857 01/08/2019 28/10/2019 09/11/2019 13/01/2020 551,34
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000096713572 20/10/2019 05/11/2019 17/11/2019 13/01/2020 586,66
Empresa
BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
MP166666000014062066 11/11/2019 07/12/2019 21/12/2019 18/12/2019 § 406,49
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000933999826 15/02/2020 14/07/2020 30/08/2020 02/09/2021 8.191,51
Empresa
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
2018463280 06/02/2018 30/09/2020 20/11/2020 04/02/2022 570,71
Empresa
BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
UG166632000007675032 28/11/2020 16/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 6.224,47
Empresa
BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
UG166632000008781032 18/03/2021 26/03/2021 08/04/2021 08/04/2021 8.738,81
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000933999826 15/02/2020 15/10/2021 28/10/2021 20/04/2022 11.165,13
Empresa
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
20205675 31/01/2017 26/11/2021 11/12/2021 31/01/2022 138,66
§ - Não disponibilizado para consulta
**************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
20181080111 12/11/2018 30/09/2020 20/11/2020 515,05
Empresa
BANCO SANTANDER S/A SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
UG166632000008781032 05/05/2021 15/05/2021 28/05/2021 9.017,21
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 30/06/2022 às 16:51:55
==========================
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no quantum indenizatório.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)
Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).
Desse modo, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 03 (três) restrições posteriores em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator